Tribunal: TJSP
Processo: 2261000-12.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. A embargante alegou omissão quanto ao cumprimento da obrigação judicial, à inexigibilidade das astreintes em cumprimento

Ementa:
Direito Processual Civil. Embargos de Declaração. Alegação de omissão. Tentativa de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso rejeitado.
I. Caso em exame
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso. A embargante alegou omissão quanto ao cumprimento da obrigação judicial, à inexigibilidade das astreintes em cumprimento provisório e ao pedido alternativo de redução da multa. Requereu acolhimento dos embargos para sanar as supostas omissões e para fins de prequestionamento.
II. Questão em discussão
Há duas questões principais: (i) saber se houve omissão no acórdão quanto ao cumprimento da obrigação judicial e à tese de inexigibilidade das astreintes; (ii) saber se os embargos podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida, conferindo efeito infringente.
III. Razões de decidir
O art. 1.022 do CPC limita os embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição ou omissão, não sendo meio adequado para novo julgamento da causa.
O acórdão enfrentou expressamente os pedidos de afastamento e redução da multa, inexistindo omissão. A operadora não comprovou cumprimento efetivo da obrigação.
O julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais invocados, quando a fundamentação adotada é suficiente.
Não se configuram hipóteses excepcionais para atribuição de efeito infringente aos embargos.
IV. Dispositivo e tese
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida.
A ausência de manifestação sobre todos os dispositivos legais invocados não caracteriza omissão quando a fundamentação é suficiente.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no REsp no 1.230.127/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 24.04.2011, DJe 01.06.2011.